Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Em consulta aos autos na origem, constata-se de que a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito. Ante eventual prejudicialidade e que posse constituir empecilho ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403